Tribunal: TJDFT
Processo: 0005780-24.2015.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005780-24.2015.8.07.0001 RECORRENTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA RECORRIDO: A &amp; M PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULOS DE CRÉDITO. CHEQUE. DEVOLUÇÃO. MOTIVO DE FURTO, ROUBO OU EXTRAVIO. INEXIGIBILIDADE. FACTORING. CRÉDITO INEXISTENTE. RESPONSABILIZAÇÃO. ENDOSSANTE FATURIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 531 do STJ, “em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula”. Assim, em regra, não compete ao autor da ação comprovar a relação causal (causa debendi) que deu origem à emissão do cheque prescrito. 1.1. Todavia, pode o réu trazer a discussão relativa à causa debendi por meio de embargos monitórios, devendo, para tanto, comprovar a inexistência da dívida ou a nulidade da causa que originou a emissão do cheque. 2. In casu, inconteste a devolução de cheques endossados em razão de furto, roubo ou extravio (motivo no 28); e tendo o emitente trazido tal questão por meio de sua defesa processual aplicável, passa ao credor/endossatário o ônus de provar a relação jurídica direta entre as partes, a qual seria capaz de esclarecer e justificar a cobrança dirigida à emitente diante das circunstâncias expostas. 3. Não esclarecida e demonstrada a relação jurídica direta entre as partes, afasta-se a exigibilidade dos títulos perante a emitente, uma vez verificada a circulação de cártulas decorrentes de conduta criminal. Provas escritas não gozam de certeza, requisito indispensável a qualquer título executivo. 4. No âmbito do contrato de factoring, persiste a responsabilização do endossante/faturizado quando transmite crédito inexistente. Precedentes do STJ. 5. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido teria violado os seguintes dispositivos legais: a) artigos 20 da Lei 7.357/85, 429, inciso I, do Código de Processo Civil e 887 do Código Civil, ao afastar a exigibilidade dos títulos de crédito, sob o fundamento de que incumbe à recorrente o ônus de comprovar a relação jurídica entre as partes. Suscita negativa de prestação jurisdicional e ofensa ao devido processo legal. Ratifica a exigibilidade dos títulos de crédito. Destaca que os títulos foram emitidos regularmente pela parte recorrida, e que a ocorrência policial, feita posteriormente à emissão dos cheques, não pode ser considerada prova cabal da falsidade dos documentos. Acrescenta que a “alegação de furto dos cheques é frágil, especialmente quando confrontada com a assinatura do sócio em todas as cártulas, evidenciando clara má-fé dos recorridos em não realizarem o pagamento de suas dívidas, gerando prejuízos à recorrente e movendo falsamente o aparato policial”. Pondera que houve a livre circulação dos títulos e regular operação de factoring. Enfatiza que o cheque é um título de crédito autônomo, que dispensa a explicitação de sua causa debendi, e que a parte ré deve responder pelos prejuízos causados à requerente. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial; b) artigo 85 do CPC, diante da imposição desproporcional e inadequada de honorários sucumbenciais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 20 da Lei 7.357/85, 85 e 429, inciso I, ambos do Código de Processo Civil e 887 do Código Civil, bem como ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado, acerca da inexigibilidade dos títulos de crédito e dos honorários sucumbenciais, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais em debate demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.389.675/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024). Verifica-se, também, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas.” (AgInt no AREsp n. 2.610.985/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028